Tribunal: TJBA
Processo: 8056964-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056964-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): VIVIANE DE FARIAS MACHADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI Nº 11.101/2005. ART. 6º, § 7º-B. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de origem, rejeitou o pedido de suspensão do feito executivo em razão da recuperação judicial da empresa executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser suspensa em razão da submissão do crédito ao regime recuperacional. III. Razões de decidir 3. As execuções fiscais não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005. 4. A multa administrativa, ainda que de natureza não tributária, quando inscrita em dívida ativa, submete-se ao rito da Lei de Execução Fiscal, não se sujeitando ao concurso de credores. 5. Ausente demonstração de que o prosseguimento da execução inviabilize o plano de recuperação judicial, mantém-se a decisão que determinou a continuidade do feito executivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.643.587/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017; TJBA, AI nº 8005262-37.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 05.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8056964-85.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OI S.A. e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator